Tribunal: TJDFT
Processo: 0710656-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. TABELA DA OAB. CARÁTER SUGESTIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
3. Não se desconhece as recentes modificações introduzidas pela Lei 14.365/2022, inclusive no que toca ao arbitramento de honorários pela via judicial, quando adotado o arbitramento por apreciação equitativa. Contudo, nada se alterou com relação à compreensão sobre a questão, ou seja, os valores divulgados pelas tabelas publicadas pela OAB são meramente sugestivos e não impositivos.
4. A tabela da OAB não vincula o magistrado quanto ao arbitramento de honorários por apreciação equitativa, já que consiste apenas em parâmetro de cobrança de honorários pelos advogados.
5. Recurso não provido.